Tribunal: STF
Processo: ARE 1595553
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. CONSTITUCIONALIDADE. REFERIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE RELAÇÃO INDIRETA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 10.983/2004. FRETE. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A base de cálculo do AFRMM é o frete, assim considerado a remuneração com o transporte aquaviário da carga porto a porto, incluídas as despesas portuárias com a manipulação de carga (art. 5º da Lei 10.983/2004). 2. Tratando-se de uma CIDE, a Constituição Federal autoriza a incidência das contribuições interventivas sobre o ‘valor da operação’ (art. 149, §2º, III, 'a'), nele incluído a totalidade do valor cobrado pelo serviço de frete, o que inclui a manipulação portuária de cargas. 3. Não há qualquer mácula que impeça a cobrança do Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante, inclusive sobre as despesas de manipulação portuária de cargas, nos termos instituídos pela Lei 10.983/2004. Precedentes desta Corte” (fl. 9, e-doc. 110).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 136). 

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 5º; o § 1º do art. 145; o caput e inc. III do § 2º do art. 149; o inc. II do art. 150; e o art. 170 da Constituição da República.

Argumentou que, ”(i) ainda que possua a natureza de CIDE, a finalidade do AFRMM não guarda relação com o rol taxativo dos princípios gerais da atividade econômica; (ii) houve o esvaziamento da finalidade para a qual foi instituída, devidamente constatado com base em dados numéricos, o que viola a norma de competência constitucional; (iii) a CIDE acarreta violação à norma constitucional que obriga a observância dos tratados internacionais internalizados; e (iv) que a contribuição utiliza base de cálculo não autorizada pelo texto constitucional” (fl. , e-doc. 149).

Pediu provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 160).

Neste agravo, a agravante sustenta não ser “possível considerar a matéria pacificada com base em decisões isoladas. É dizer, não há orientação consolidada pelo STF sobre o tema, uma vez que nenhuma das decisões proferidas até o momento possuem caráter vinculante” (fl. 3, e-doc. 173).

Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à agravante.

5. Como assentado pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Na espécie, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença pela qual denegou-se a segurança, por inexistir direito líquido e certo da impetrante de deixar de recolher a contribuição ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM sobre o pagamento de frete aquaviário incidente no descarregamento de suas cargas de importação em porto brasileiro. 

Consta do voto condutor do acórdão recorrido:
“Do exame dos autos, verifico que o eminente Juiz Federal Rafael Selau Carmona analisou com critério e acerto as questões suscitadas, examinando corretamente a prova pré-constituída e aplicando os dispositivos legais pertinentes. Assim, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo os fundamentos da sentença e adoto-os como razões de decidir, in verbis:
‘Trata de ação mandamental por meio da qual pretende a impetrante, em apertada síntese, obter a segurança no sentido de determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir de maneira definitiva o AFRMM incidente sobre a contratação de frete internacional decorrente das operações de importação ou, subsidiariamente, para reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade do AFRMM em alíquota superior a 10% até 25/03/2022. 
Ocorre que a tutela pretendida, na situação concreta, não pode ser deferida, uma vez que a ordem somente poderia ser concedida se induvidosa a existência do direito líquido e certo a ser amparado, sendo cabível, a esse respeito, a transcrição das lições de Hely Lopes Meirelles, em sua obra, Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 'Habeas Data' , 16ª edição, ed. Revista dos Tribunais, páginas 28 e 29: (...).
De fato, examinando a questão em linhas gerais, observo que o art. 149 da Constituição Federal, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional n. 103/2001, assim dispôs sobre as contribuições de intervenção no domínio econômico: (...).
Salienta-se, com efeito, que a Emenda Constitucional n. 33/2001, que alterou o art. 149 da Constituição Federal, não implicou na não-recepção ou na inconstitucionalidade das contribuições de intervenção no domínio econômico que tivessem bases de cálculo não previstas em seu § 2º, cujo rol, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é exaustivo. 
Afinal, a alínea ‘a’ do inciso III do § 2º do art. 149 da Constituição Federal, incluída pela Emenda Constitucional n. 33/2001, não restringiu as bases econômicas sobre as quais podem incidir as contribuições de intervenção no domínio econômico, mas apenas especificou como haveria de ser a incidência sobre algumas delas. (...)
Consequentemente, não se identifica inconstitucionalidade alguma no fato de o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante ter como base de cálculo o frete devido no transporte aquaviário. 
De igual sorte, salienta-se que o fato de o AFRMM possuir natureza extrafiscal não o torna inconstitucional, eis que as contribuições de intervenção no domínio econômico não possuem finalidade predominantemente arrecadatória, destinando-se, na realidade, a incentivar ou a desincentivar determinada atividade ou setor da economia. 
O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, com efeito, foi criado com o intuito de fomentar o desenvolvimento da marinha mercante brasileira e a indústria de construção e reparação naval brasileira, constituindo a principal fonte do Fundo da Marinha Mercante, de forma que, nesse aspecto, não se identifica violação aos princípios da ordem econômica, previstos no art. 170 da Constituição Federal.
De outra banda, no que diz respeito à generalizada alegação de que os contribuintes do AFRMM não estão sendo beneficiados pelo desenvolvimento da marinha mercante brasileira e da indústria de construção e reparação naval brasileira, melhor sorte não assiste à impetrante, eis que, diferentemente das taxas, as contribuições de intervenção no domínio econômico não pressupõem uma contraprestação direta e específica do Estado e tampouco precisam beneficiar, diretamente, os respectivos contribuintes. 
Por outro lado, haja vista a existência de previsão legal dispondo sobre a destinação dos valores do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, não há que se falar em desvio de finalidade, eis que os recursos arrecadados vêm sendo destinados aos fundos e órgãos especificados na Lei n. Lei n. 10.893/2004. 
Por conseguinte, não há como se acolher o argumento de que deixou de existir a finalidade para a qual o AFRMM foi instituído, pois eventual discussão acerca da aplicação dos recursos arrecadados se opera no campo da legalidade e não tem o condão de exonerar o contribuinte de recolher a contribuição de intervenção no domínio econômico em comento, sob pena de violação ao princípio da reserva legal. 
Além disso, no que tange à alegação de inconstitucionalidade do Fundo da Marinha Mercante e, por consequência, do AFRMM, tem-se que tal questão não demanda maiores considerações, eis que analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: (...).
Com efeito, em relação à alegação de que a incidência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante em operações de importação, em regra realizadas por meio de navegação de longo curso, é manifestamente ilegal, por implicar tratamento diferenciado entre as mercadorias nacionais e estrangeiras e violar o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), igualmente não assiste razão à impetrante. 
Afinal, não obstante o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, em seu art. III, estabelecer que as partes contratantes se comprometem a não impor tratamento diferenciado aos produtos produzidos no território nacional, em detrimento dos produtos importados, tem-se que o fato gerador do AFRMM é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro, a qual pode ser proveniente do exterior, em navegação de longo curso, ou de portos brasileiros, em navegação de cabotagem ou em navegação fluvial e lacustre. 
Destaca-se, nesse aspecto, que a diferenciação de alíquotas, na forma do art. 6º da Lei n. 10.893/2004, tem por base a forma de navegação adotada (longo curso, cabotagem, fluvial ou lacustre) e a natureza dos bens transportados (granéis líquidos, granéis sólidos e outras cargas), e não o país de orgiem das mercadorias. 
A diferenciação de alíquotas anteriormente existentes entre a navegação de longo curso e a navegação de cabotagem, aliás, deixou de existir após a entrada em vigor da Lei n. 14.301/2022, sendo que, atualmente, a navegação fluvial ou lacustre de granéis líquidos nas Regiões Norte e Nordeste é tributada com uma alíquota cinco vezes maior que a aplicável na navegação de longo curso. 
Sendo assim, não se identifica, nesse particular, violação aos acordos internacionais celebrados pelo Brasil. Ressalta-se, ademais, que o fato de terem sido estabelecidas isenções para o transporte de determinados produtos ou de cargas em regiões específicas do território nacional também não implica qualquer violação ao princípio da isonomia tributária, que veda apenas o tratamento diferenciado entre contribuintes em situação equivalente, e não o estabelecimento de alíquotas e benefícios fiscais tendentes a desenvolver determinada região, por meio da redução de custos logísticos, e a reduzir as desigualdades regionais.
De igual forma, também se identifica violação ao princípio da capacidade contributiva, eis que a cobrança do AFRMM não compromete o exercício das atividades desenvolvidas pela impetrante, ou da vedação ao confisco, já que não restou demonstrada qualquer ofensa à proporcionalidade ou à razoabilidade na situação sob exame. 
Por fim, no que diz respeito ao pedido subsidiário de redução das alíquotas do AFRMM, não há dúvidas de que é inadmissível, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.
De fato, refiro não haver qualquer mácula de ilegalidade no art. 6, § 4º, da Lei n. 10.893/2004, na redação anterior ao advento da Lei nº 14.301/2022. Com efeito, o simples fato de a lei nova, por questão de política fiscal, ter minorado as alíquotas do AFRMM, equiparando a navegação de cabotagem à de longo percurso, não conduz a conclusão de que as alíquotas praticadas anteriormente eram desiguais ou discriminatórias, inexistindo previsão legal para a postulação da impetrante. 
Consequentemente, não havendo flagrante inconstitucionalidade ou ilegalidade a ser combatida, estando ausente o alegado direito liquido e certo, é o caso de denegação da ordem, prejudicados os pedidos de restituição e de compensação’” (fls. 3-8, e-doc. 110).

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 177.137, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe 18.4.1997, assentou a constitucionalidade do AFRMM. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. ART. 149, ART. 155, § 2º, IX. ADCT, ART. 36. I. - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149). II. - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT. III. - R.E. não conhecido”.

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 630.898, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional (Tema 495), firmou o entendimento de que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE. Confira-se a ementa desse julgado:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição ‘jungida aos princípios gerais da atividade econômica’. 4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema nº 495: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’” (RE n. 630.898, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.12.2015).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. CONSTITUCIONALIDADE. RE 177.137. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. SUJEITO PASSIVO. REFERIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE BENEFÍCIO DIRETO. SUFICIÊNCIA DE QUE A INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO ESTEJA JUNGIDA AOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEMA 495 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.533.237-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE – NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE REFERIBILIDADE ENTRE A EXAÇÃO E A CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE – DECISÃO QUE SE AJUSTA A ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 635.682/RJ – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.160.511, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).

Evidenciada a harmonia do julgado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com o seguinte dispositivo: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024; e ARE n. 1.269.422-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020. 

8. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto às demais pretensões recursais, especialmente em relação à controvérsia sobre alíquota e base de cálculo do AFRMM, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. AFRMM. Base de cálculo. Navegações de longo curso. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.498.955-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.9.2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO. INCLUSÃO DE DESPESAS. BASE DE CÁLCULO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A existência de outro óbice processual, ao conhecimento do apelo extremo, afasta a incidência do art. 1.033 do CPC. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.401.510-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.379.472-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.7.2022).

Confira-se, ainda, a seguinte decisão monocrática, transitada em julgado, proferida em processo com controvérsia semelhante à presente:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. REFERIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE RELAÇÃO INDIRETA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.490.535, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 21.5.2024).
 
Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora